Tribunal: STJ
Processo: 0028214-77.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189785 - PR (2024/0483328-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EM-TEC CONSTRUCOES METALICAS LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
LEONARDO DE ALMEIDA SANDES - MG085190
NATALIA DUPIN DE PAULA FREITAS - MG116319
MARCELO BELICO DA CUNHA - MG178082
EVANDRO NETO TEIXEIRA MEDEIROS - MG219476
EMBARGADO
: THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
MAURO TEIXEIRA DE FARIA - RJ161530
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JÉSSICA APARECIDA DURÃES - SP410288
MATEUS DOS SANTOS CAMARA DO CARMO - SP526569
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, utilizando-se do presente
instrumento recursal para fins de ver analisada, ainda que por outro viés,
questão relativa à alegação de que há coisa julgada arbitral, o que o aresto
Documento eletrônico VDA52026897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e503ac52-eec1-464c-9d32-59b4f0b0793c

embargado deixou expressamente consignado que não comporta qualquer
análise em razão da ausência de prequestionamento.
3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde
com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e503ac52-eec1-464c-9d32-59b4f0b0793c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189785 - PR (2024/0483328-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EM-TEC CONSTRUCOES METALICAS LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
LEONARDO DE ALMEIDA SANDES - MG085190
NATALIA DUPIN DE PAULA FREITAS - MG116319
MARCELO BELICO DA CUNHA - MG178082
EVANDRO NETO TEIXEIRA MEDEIROS - MG219476
EMBARGADO
: THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
MAURO TEIXEIRA DE FARIA - RJ161530
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JÉSSICA APARECIDA DURÃES - SP410288
MATEUS DOS SANTOS CAMARA DO CARMO - SP526569
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, utilizando-se do presente
instrumento recursal para fins de ver analisada, ainda que por outro viés,
questão relativa à alegação de que há coisa julgada arbitral, o que o aresto
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

embargado deixou expressamente consignado que não comporta qualquer
análise em razão da ausência de prequestionamento.
3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos
declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde
com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EM-TEC CONSTRUÇÕES
METÁLICAS LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa
(fls. 998-999):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO.
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
COISA
JULGADA
MATERIAL
ARBITRAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356
/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Precluso,
17/11/2021)
portanto,
o
fundamento
relativo
à
incidência
da
no que toca a apuração da existência, ou
Súmula n. 7/STJ
não, de solidariedade.
2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao instrumental
da agravante para estabelecer os efetivos valores de seus
créditos e reconhecer que a construtora recuperanda estaria
responsável apenas por 50% dos créditos em razão de
disposições contratuais, não fez qualquer abordagem quanto à
tese de que haveria coisa julgada na esfera arbitral sobre a
solidariedade. Incidência da Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
3. Se a recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido
somente no julgamento perante o Tribunal a quo, deveria ter
oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse suprida a
exigência
do
prequestionamento
e
viabilizado
o
conhecimento do recurso em relação aos referidos
dispositivos legais, cabendo destacar que, na hipótese, a
própria agravante preferiu desistir dos embargos de
declaração que opusera na origem.
4. A ausência de prequestionamento inviabiliza a análise de
tese recursal ainda que revestida de caráter de matéria de
ordem pública. Precedentes.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que (fls. 1.016-1.017):

Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

[...] os presentes embargos de declaração são manejados com
propósito exclusivamente aclaratório, com o objetivo de
elucidar o alcance da decisão proferida no que tange à
questão da solidariedade entre as consorciadas integrantes do
Consórcio Construtor Viracopos (CCV), tema que, conforme
reconhecido no acórdão, não foi objeto de exame por esta
Colenda Turma em razão da ausência de prequestionamento
específico.
[...]
Nessa perspectiva, a Embargante, respeitosamente, pede o
esclarecimento quanto aos seguintes pontos: (a) mesmo não
tendo sido conhecido o recurso especial, a sentença arbitral
preserva a sua plena eficácia executiva, nos termos do artigo
31 da
?; (b) o não conhecimento do recurso
Lei no 9.307/1996
especial, por ausência de prequestionamento, afeta a
autoridade da coisa julgada arbitral?; (c) a questão da
solidariedade, nos moldes definidos pela sentença arbitral,
poderá ser regularmente executada em sede própria,
conforme o disposto nos artigos 515, VII, e 523 e seguintes
do Código de Processo Civil?

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada apresentou manifestação (fls. 1.023-1.027).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, utilizando-se do presente instrumento recursal
para fins de ver analisada, ainda que por outro viés, questão relativa à alegação de que há
coisa julgada arbitral, o que o aresto embargado deixou expressamente consignado que não
comporta qualquer análise em razão da ausência de prequestionamento. Vejamos:

Conforme consignado na decisão agravada, da análise do
acórdão recorrido, observa-se que o Tribunal de origem, ao
dar provimento ao instrumental da recorrente para estabelecer
os efetivos valores de seus créditos e reconhecer que a
Construtora Triunfo S.A. estaria responsável apenas por 50%
dos créditos em razão de disposições contratuais, não fez
qualquer abordagem quanto à tese de que haveria coisa
julgada na esfera arbitral sobre a solidariedade.
Para melhor compreensão, excerto do voto condutor (fls. 425-
433):
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

1. Agravo de instrumento n. 0028214-77.2023.8.16.0000
(Emtec Construções Metálicas Ltda.).
[...]
Cinge-se a controvérsia a saber se a Autora Emtec
Construções Metálicas Ltda. deve ter o seu crédito
retificado, no quadro geral de credores das Recuperandas, de
R$ 1.101.578,99 para R$ 5.117.842,12.
O valor diz respeito ao "Contrato de Fornecimento de
Equipamentos, Materiais e Serviços" (no CCV- CT-PRC-13-
002) e seus seis aditivos (mov. 1.5 a 1.8 na origem), firmado
entre ela e o Consórcio Construtor Viracopos, cujo objeto
era o fornecimento de estruturas metálicas, materiais, além
de outros serviços, na obra do terminal de passageiros do
Aeroporto de Viracopos.
[...]
Afirmou que o consórcio lhe deve o valor histórico líquido
de R$ 2.481.760,31, que, corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data do
pedido de recuperação judicial, corresponde a R$
5.117.842,12 [...].
[...]
Nesse contexto, dois são os pontos centrais de discussão no
recurso: saber se há prova da existência do crédito no valor
de R$ 5.117.842,12 e se a Recuperanda Construtora Triunfo
S. A. deve responder pela integralidade do crédito ou por
somente metade dele.
[...]
Todavia, no caso em análise, o contrato firmado entre a
Autora e o Consórcio Construtor Viracopos previu que os
litígios e controvérsias dele oriundos seriam solucionados
mediante arbitragem (mov. 1.5 na origem, cláusula 12.2).
Não houve renúncia das partes a essa cláusula, pelo
contrário, pois, pouco antes de aforar o presente incidente de
impugnação de crédito, a credora propôs o Procedimento
Arbitral no. 60/2019/SEC7 em face do consórcio, que tem
por objeto o mesmo contrato e as mesmas notas fiscais.
No procedimento arbitral, a credora requereu fosse
reconhecido o direito ao recebimento de "todos os valores
devidos pelo Requerido em razão do 'Contrato de
Fornecimento de Equipamentos, Materiais e Serviços', em
especial aqueles referentes (i) a notas ficais não quitadas,
que atingem o importe histórico de R$ 2.977.931,91 (...); (ii)
pleito relativo a ociosidade de fábrica, no montante
histórico de R$ 2.590.836,89 (...); (iii) além de todos os
demais custos atinentes a medições aprovadas, porém sem
autorização para emissão de notas fiscais, custos diretos e
indiretos não quitados pelo Requerido em razão dos atrasos
e paralizações impostas nas obras, custos de desmobilização, atualizações de contrato, multas
moratórias, indenização por danos materiais e morais,
" (mov. 30.3 dos autos de origem).
dentre outros (...)
E tanto o negócio jurídico existente é complexo que, na
esfera arbitral, está sendo realizada extensa perícia para
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

análise da retidão das notas fiscais, além dos outros valores
pleiteados pela credora (mov. 1.2 a 1.5 do agravo).
Há, porém, uma particularidade a ser considerada.
Como visto, na defesa apresentada nesta impugnação de
crédito (mov. 26.1), as Recuperandas afirmaram que as
notas fiscais de no 4845, 4875, 4896 e 4898 são indevidas,
num total de R$ 158.511,20. Na mesma linha, disse o
Consórcio Construtor Viracopos em sua defesa no
Procedimento Arbitral no. 60/2019/SEC7 (mov. 131.4):
[...]
Assim, tanto em um procedimento (judicial) como no outro
(arbitral), a controvérsia pesa somente sobre o valor de R$
158.511,20, que, acrescido de juros de mora a partir dos
respectivos vencimentos e até a distribuição do pedido de
recuperação
judicial
(24/06/2019),
resulta
em
R$
306.661,95, conforme os cálculos apresentados pela credora
à
inicial,
não
impugnados
especificamente
pelas
recuperandas e nem pelo administrador judicial. Veja-se:
[...]
Subtraindo-se os R$ 306.661,95 dos R$ 5.117.842,12
pleiteados, chega-se a um montante incontroverso de R$
4.811.180,17.
O restante, referente às quatro notas fiscais citadas, poderá
ser habilitado pela credora após a prolação da sentença
arbitral definitiva, se favorável a si nesse ponto.
O próximo passo é saber, então, se a consorciada
Construtora Triunfo S. A. deve responder pela integralidade
do valor de R$ 4.811.180,17 ou na proporção de 50%.
Da análise do instrumento de consórcio de mov. 26.6 dos
autos de origem, verifica-se que a Recuperanda Construtora
Triunfo S/A e a empresa Constran S/A - Construções e
Comércio constituíram o Consórcio Construtor Viracopos,
com fundamento nos artigos 278 e 279 da Lei n. 6.404/76,
tendo por objeto a execução de obras de ampliação e
manutenção do Aeroporto Internacional de Viracopos.
A cláusula 4.1 do instrumento de consórcio regulou a
distribuição das responsabilidades entre as consorciadas
pelas obrigações do consórcio, a saber:
[...]
Por sua vez, a cláusula quinta tratou das responsabilidades e
do relacionamento entre as partes. Confira-se:
[...]
Como se vê, a cláusula 5.1 dispõe que cada consorciada será
individualmente responsável pelos desvios na execução dos
serviços ou inobservância à legislação a que der causa.
Já a cláusula 5.2 estabelece que, em relação aos atos
praticados pelo consórcio, as consorciadas responderão
individual e solidariamente perante a concessionária e
terceiros pelo integral cumprimento de todas as obrigações
de ordem fiscal, trabalhista, previdenciária e administrativa.
Na sequência, a cláusula 5.3 prevê que a responsabilidade de
uma consorciada em relação à outra é limitada limite à sua
participação no consórcio, ou seja, 50%.
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

Logo, tendo em vista que o crédito da Autora deriva do
inadimplemento de contrato entabulado com o consórcio e
que não se trata de dívida fiscal, trabalhista, previdenciária
ou administrativa, não há que se falar em responsabilidade
das consorciadas pela integralidade da dívida, de modo que
cada uma responderá no limite de suas obrigações, sem
presunção de solidariedade, conforme estabelecem os artigos
265 do Código Civil e 278, §1o, da
:
Lei n. 6.404/76, in verbis
[...]
A regra é a da divisibilidade das obrigações, sendo a
solidariedade a exceção, razão pela qual não pode ser
presumida, havendo de ser interpretadas restritivamente,
ademais, as disposições que a estabelecem. E, neste caso,
repita-se, a cláusula instituidora da solidariedade só faz
menção às obrigações de ordem fiscal, trabalhista,
previdenciária e administrativa, o que impede invocá-la para
dívidas de outra natureza, notadamente as quirografárias.
Em suma, a impugnação de crédito da Agravante Emtec
Construções Metálicas Ltda. deverá ser julgada parcialmente
procedente, a fim de se retificar o seu crédito, no Quadro
Geral de Credores das recuperandas, para R$ 2.405.590,08,
na data da distribuição do pedido de recuperação judicial.
Com efeito, verifica-se que a Corte de origem não analisou,
sequer implicitamente, reitera-se, a tese de existência de coisa
julgada material arbitral sobre a específica questão da
solidariedade.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame
da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão
recursal da recorrente. Assim, incide, no caso, o enunciado
das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal
Federal.
Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal
suscitada".

Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
Nesse sentido, cito:
[...]
Por seu turno, se a recorrente entendesse existir alguma eiva
no acórdão impugnado, ainda que a questão federal tenha
surgido somente no julgamento perante o Tribunal
,
a quo
deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse
suprida a exigência do prequestionamento e viabilizado o
conhecimento do recurso em relação aos referidos
dispositivos legais. Cabendo lembrar que, na hipótese, a
própria agravante preferiu desistir dos embargos de
declaração que opusera na origem.
Outrossim, caso persistisse tal omissão, imprescindível a
alegação devidamente fundamentada de violação do art. 1.022
do CPC, quando da interposição do recurso especial com
fundamento na alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível
óbice da ausência de prequestionamento.
Nesse sentido, confiram-se:
[...]
Por fim, cumpre reiterar que a ausência de prequestionamento
inviabiliza a análise de temas ainda que revestido de ordem
pública:
[...].

Ora, descabida qualquer análise por esta Corte Superior sobre a alegada coisa
julgada na esfera arbitral, visto que não houve prequestionamento do feito, ou ainda se
eventualmente há conflito de jurisdição, pois trata-se de alegação unilateral, menos ainda
quanto às implicações decorrentes desse alegado conflito.
Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito :

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
PRECEDENTES.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento
da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.652.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
22/10/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.778/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
19/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

EXAME. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso aclaratório,
inviável se mostra a utilização do meio impugnativo para a
reforma do entendimento aplicado ou novo julgamento da
causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõem os
artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.937.467/MG,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
)
17/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de
ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão julgador de
ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro
material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.104/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
19/12/2024.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por fim, afasto, por ora, a pretensão da embargada na aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC, pois "o mero inconformismo da parte embargada com
art. 1.026,
a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o
do
do
uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter
art. 1.026
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção" (EDcl no
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.229.238/SP,
Turma, DJe de
. Eventuais novos declaratórios legitimarão a multa.
10/5/2023)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: af8c7d75-0102-4e6e-a3d0-b6f4e96d2a00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.189.785 / PR
Número Registro: 2024/0483328-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000930820208160206
00077430920198160185
00156884720198160185
00282147720238160000
00288833320238160000
00637719120248160000
00851294920238160000
156884720198160185
20190000119262 282147720238160000 288833320238160000 637719120248160000 77430920198160185
851294920238160000 85129492023816000000288833320238160000 930820208160206
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EM-TEC CONSTRUCOES METALICAS LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
LEONARDO DE ALMEIDA SANDES - MG085190
NATALIA DUPIN DE PAULA FREITAS - MG116319
MARCELO BELICO DA CUNHA - MG178082
EVANDRO NETO TEIXEIRA MEDEIROS - MG219476
RECORRIDO
: THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. - EM
Documento eletrônico VDA52003467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:54
Código de Controle do Documento: 49fc7c12-bd84-4473-b73b-53d5fc91e03c

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
MAURO TEIXEIRA DE FARIA - RJ161530
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JÉSSICA APARECIDA DURÃES - SP410288
MATEUS DOS SANTOS CAMARA DO CARMO - SP526569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EM-TEC CONSTRUCOES METALICAS LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
LEONARDO DE ALMEIDA SANDES - MG085190
NATALIA DUPIN DE PAULA FREITAS - MG116319
MARCELO BELICO DA CUNHA - MG178082
EVANDRO NETO TEIXEIRA MEDEIROS - MG219476
EMBARGADO : THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
MAURO TEIXEIRA DE FARIA - RJ161530
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JÉSSICA APARECIDA DURÃES - SP410288
MATEUS DOS SANTOS CAMARA DO CARMO - SP526569
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52003467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:54
Código de Controle do Documento: 49fc7c12-bd84-4473-b73b-53d5fc91e03c

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:54
Código de Controle do Documento: 49fc7c12-bd84-4473-b73b-53d5fc91e03c